Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709571-57.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIA MARIA BEZERRA BOGEA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O De plano, em relação à reiteração do pedido de concessão de tutela de urgência, tenho que não foram apresentados novos elementos que demonstrem que a situação fática e jurídica da parte autora, ora apelante, tenha se alterado desde a análise realizada liminarmente pelo Juízo da origem (ID 27520136), e mantida por esta instância revisora no AGI 0739685-06.2020.8.07.0000, pelo que se consubstancia em questão preclusa. A propósito, confira-se o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 1.1. O referido julgado concluiu pela preclusão da pretensão de obter tutela de urgência, a fim de que a recorrente fosse autorizada a receber e tratar resíduos de serviços de saúde, em razão de já ter sido indeferida em decisão do primeiro grau e confirmada por esta Turma no julgamento do agravo de instrumento no 0704646-79/2019. 1.2. A agravante alega que, no curso do processo na primeira instância, ocorreram alterações de fato e de direito da situação da parte que embasaram os novos pedidos de tutela provisória formulados na emenda à inicial, os quais não se confundem com o originalmente apresentado na petição inicial. Argumenta a não incidência da preclusão pro judicato. Discorre sobre a distinção entre os pedidos. Com isso, pede a reforma da decisão monocrática, para que o agravo de instrumento seja conhecido e provido, determinando-se ao juízo de origem a análise de todos os pedidos formulados em sede de emenda à inicial. 2. O próprio quadro comparativo apresentado pela agravante demonstra que o pedido de tutela provisória realizado em emenda à inicial consiste em reiteração do pedido originalmente formulado e já indeferido em ambas as instâncias jurisdicionais. 2.1. Não obstante os esforços argumentativos da recorrente, é nítido que os fundamentos dos pedidos realizados na emenda se confundem com aqueles invocados na petição inicial, pois, em ambos os casos, se referem à intenção de que não seja exigida a aprovação de que trata o art. 10, §3o, Lei Distrital no 5.418/2014. 2.2. Como cediço, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507, CPC). 2.3. Portanto, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento diante da preclusão da matéria ocorrida no caso. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1230728, 07172827720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Em assim sendo, não conheço do pedido de tutela de urgência veiculado nas razões recursais, visto que se trata de simples reiteração de tema já apreciado e decidido definitivamente, sobre o qual se operou a preclusão, o que é vedado às partes pelo ordenamento, na forma do disposto no art. 507 do CPC. Demais disso, tendo em vista a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, nos Recursos Especiais n° 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.085, sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, os quais versem acerca da questão delimitada em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do Código de Processo Civil - CPC). A controvérsia afetada cinge-se em definir se nos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja expressa autorização do mutuário-correntista para o desconto em conta corrente das correlatas prestações, ainda que usada para o recebimento de salário, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 30% (trinta por cento) prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento por empregado celetista (ProAfR no REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021). Diante disso, devem ser sobrestados todos os feitos que envolvam a discussão de tal matéria, como a hipótese destes autos, de maneira a se preservar a isonomia, a segurança jurídica e a economia processual, evitando-se a prolação de decisões contraditórias a entendimento vinculante do STJ. Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito até que sejam julgados os Recursos Especiais n.o 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, cujos temas afetados foram registrados sob o TEMA 1.085/STJ. Após a conclusão do julgamento na Corte Superior, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator